Tribunal: STJ
Processo: 1043982-98.2016.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666684 - SP(2024/0213422-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
OUTRO NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LUCIANO GONCALVES FILHO
AGRAVADO
: ALINE CRISTIANE FONSECA NAVES
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA ANTUNES DUARTE - SP237101
VINÍCIUS ALMEIDA LIMA DE PAULA - SP292673
YASMIN VIANA SILVA VIEIRA - SP422230
INTERES.
: ALLEGRIA
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
LUCROS CESSANTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
do CPC, incidência
art. 98
da Súmula n. 7 do STJ e não atendimento dos requisitos da alínea do
III,
a
art. 105,
da CF quanto ao cotejo analítico do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão contratual
restituição de valores
c/c
e indenizatória, envolvendo compra e venda de imóvel, com pedidos de rescisão,
devolução de valores, restituição de parcelas do financiamento, lucros cessantes e
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato de compra e venda;
condenou a vendedora a restituir valores e cotas condominiais; rescindiu o contrato
coligado e condenou o banco a restituir as parcelas do financiamento; fixou
honorários contra a vendedora.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão para condenar
solidariamente a vendedora e o banco ao pagamento de lucros cessantes, manteve
o afastamento dos danos morais e fixou honorários solidários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível presumir a
solidariedade passiva do banco, à luz do
do CC; e (ii) saber se a
art. 264
condenação solidária em lucros cessantes afronta o
do CC.
art. 265
Documento eletrônico VDA55556346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9735bbb5-227a-4812-8bd8-0a967328365a

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, inviabilizando a alteração do
entendimento sobre a responsabilidade solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
:
Tese de julgamento
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, inviabilizando a alteração do
entendimento sobre a responsabilidade solidária”.
:
Dispositivos relevantes citados
CC, arts. 264 e 265; CPC, arts. 85 § 11, 98 e 1.029 § 1o; CF,
III, .
art. 105,
a
:
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2422743/BA,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 9735bbb5-227a-4812-8bd8-0a967328365a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666684 - SP(2024/0213422-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
OUTRO NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LUCIANO GONCALVES FILHO
AGRAVADO
: ALINE CRISTIANE FONSECA NAVES
ADVOGADOS
: JULIANA FERREIRA ANTUNES DUARTE - SP237101
VINÍCIUS ALMEIDA LIMA DE PAULA - SP292673
YASMIN VIANA SILVA VIEIRA - SP422230
INTERES.
: ALLEGRIA
INCORPORADORA
E
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
LUCROS CESSANTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
do CPC, incidência
art. 98
da Súmula n. 7 do STJ e não atendimento dos requisitos da alínea do
III,
a
art. 105,
da CF quanto ao cotejo analítico do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão contratual
restituição de valores
c/c
e indenizatória, envolvendo compra e venda de imóvel, com pedidos de rescisão,
devolução de valores, restituição de parcelas do financiamento, lucros cessantes e
danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato de compra e venda;
condenou a vendedora a restituir valores e cotas condominiais; rescindiu o contrato
coligado e condenou o banco a restituir as parcelas do financiamento; fixou
honorários contra a vendedora.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão para condenar
solidariamente a vendedora e o banco ao pagamento de lucros cessantes, manteve
o afastamento dos danos morais e fixou honorários solidários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível presumir a
solidariedade passiva do banco, à luz do
do CC; e (ii) saber se a
art. 264
condenação solidária em lucros cessantes afronta o
do CC.
art. 265
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas e a
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

reinterpretação de cláusulas contratuais, inviabilizando a alteração do
entendimento sobre a responsabilidade solidária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
:
Tese de julgamento
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, inviabilizando a alteração do
entendimento sobre a responsabilidade solidária”.
:
Dispositivos relevantes citados
CC, arts. 264 e 265; CPC, arts. 85 § 11, 98 e 1.029 § 1o; CF,
III, .
art. 105,
a
:
Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2422743/BA,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
UNIBANCO S. A.
de demonstração de violação do
do Código de Processo Civil, pela
art. 98
incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pelo não atendimento dos requisitos da alínea c
do
III da Constituição Federal, quanto ao cotejo analítico exigido pelo
art. 105,
§ 1o do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de ação de rescisão contratual
restituição de
c/c
valores e indenizatória.
O julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CC
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZATÓRIA. Recurso dos autores em face de sentença de parcial
procedência, que confirmou a tutela de urgência concedida, determinando a rescisão
contratual e restituição dos valores pagos. Danos morais não configurados. Mero
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral. Instituição financeira
(Itaú Unibanco
) que não responde pela inércia da vendedora em proceder a
S/A
regularização do imóvel, consistente na baixa da averbação de hipoteca da
construtora junto ao Banco Bradesco, de forma a possibilitar o registro do imóvel no
nome dos autores, bem como pelo atraso na obra, respondendo, contudo, pelos juros
de obra. Os lucros cessantes são cabíveis por haver presunção de prejuízo dos
adquirentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE NO
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 264 do Código Civil, porque não seria juridicamente possível
presumir a solidariedade passiva do banco, ausente lei ou convenção;
b) 265 do Código Civil, pois a solidariedade não se presume e somente
decorre de lei ou da vontade das partes, de modo que a condenação solidária em
lucros cessantes teria afrontado esses parâmetros.
Requer o provimento do recurso para afastar a condenação solidária do
banco ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se a responsabilidade
exclusiva da incorporadora.
Requer ainda o provimento para reconhecer a ausência de solidariedade
passiva do banco em relação aos danos materiais fixados.
Contrarrazões às fls. 380-384.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
UNIBANCO S. A.
de demonstração de violação do
do Código de Processo Civil, pela
art. 98
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pelo não atendimento dos requisitos da alínea c
do
III, da Constituição Federal, quanto ao cotejo analítico exigido pelo
art. 105,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de ação de rescisão contratual
restituição de
c/c
valores e indenizatória.
O julgado foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CC
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZATÓRIA. Recurso dos autores em face de sentença de parcial
procedência, que confirmou a tutela de urgência concedida, determinando a rescisão
contratual e restituição dos valores pagos. Danos morais não configurados. Mero
inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral. Instituição financeira
(Itaú Unibanco
) que não responde pela inércia da vendedora em proceder a
S/A
regularização do imóvel, consistente na baixa da averbação de hipoteca da
construtora junto ao Banco Bradesco, de forma a possibilitar o registro do imóvel no
nome dos autores, bem como pelo atraso na obra, respondendo, contudo, pelos juros
de obra. Os lucros cessantes são cabíveis por haver presunção de prejuízo dos
adquirentes. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE NO
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 264 do Código Civil, porque não seria juridicamente possível
presumir a solidariedade passiva do banco, ausente lei ou convenção;
b) 265 do Código Civil, pois a solidariedade não se presume e somente
decorre de lei ou da vontade das partes, de modo que a condenação solidária em
lucros cessantes teria afrontado esses parâmetros.
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação solidária do
banco ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se a responsabilidade
exclusiva da incorporadora.
Requer ainda o provimento para reconhecer a ausência de solidariedade
passiva do banco em relação aos danos materiais fixados.
Contrarrazões às fls. 380-384.
É o relatório. Decido.
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
restituição
c/c
de valores e indenizatória em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de
compra e venda, a devolução integral dos valores pagos à vendedora, a restituição
das parcelas do financiamento, lucros cessantes e danos morais (fls. 298-306).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido: rescindiu o contrato de compra e venda; condenou a ALLEGRIA a
restituir integralmente os valores pagos diretamente pelos autores e as cotas
condominiais; rescindiu o contrato coligado de empréstimo com alienação
fiduciária e condenou o BANCO ITAÚ a restituir todas as parcelas do
financiamento; fixou honorários advocatícios de 10% do valor da condenação em
desfavor da ALLEGRIA.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar,
solidariamente, ALLEGRIA e ITAÚ no pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao
mês sobre o valor do contrato desde
até o pagamento, mantendo o
junho/2016
afastamento dos danos morais e fixando honorários advocatícios de R$ 1.500,00,
de forma solidária (fls. 357-366).
I - Arts. 264 e 265 do Código Civil
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

No recurso especial, a parte recorrente sustenta a impossibilidade de
presunção de solidariedade entre o banco e a incorporadora, ao argumento de que a
responsabilidade solidária exige previsão legal ou estipulação expressa entre as
partes.
Afirma, ainda, que o acórdão recorrido teria reconhecido a inexistência
de responsabilidade do banco pelo inadimplemento contratual e, mesmo assim,
imposto condenação solidária ao pagamento de lucros cessantes.
O Tribunal de origem, contudo, concluiu que, embora não tenha havido
falha na prestação dos serviços financeiros, os contratos de compra e venda e de
financiamento são coligados, integrando uma única relação de consumo.
Assim, à luz da disciplina consumerista e da presunção de prejuízo
decorrente do atraso na entrega do imóvel, reconheceu a responsabilidade solidária
dos réus quanto aos lucros cessantes, mantendo a restituição das parcelas do
financiamento pelo banco e afastando a condenação por danos morais.
As conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, no que se refere à
legitimidade passiva do agravante e à sua responsabilidade solidária por integrar e
se beneficiar da cadeia de consumo, foram firmadas a partir da análise do conjunto
fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, providência que
extrapola os limites cognitivos do recurso especial. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA .
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA .
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO
ART. 489
PROBATÓRIO .INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e
DISSÍDIO PREJUDICADO .
7/STJ.
SÚMULAS 5 E
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE
7/STJ.
SOLIDÁRIA. INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO . HARMONIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1 .
Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e
compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de
contrato de promessa de compra e venda. 2. É firme a jurisprudência do STJ no
sentido de que não há ofensa ao
.022 do CPC quando o Tribunal de origem,
art. 1
aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC . 4. Alterar o
art. 489
decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes à legitimidade
passiva do agravante e a sua responsabilidade solidária por integrar e se beneficiar
da cadeia de consumo, envolve o reexame de fatos e provas e a reinterpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido . Precedentes desta Corte. 6. É solidária a
responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de consumo
na compra e venda de imóvel. Precedentes . 7. Afasta-se a multa do
§ 4o,
art. 1.026,
do
quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos
CPC/2015
embargos de declaração . 8. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para afastar a multa
prevista no
.026, § 2o, do CPC. (STJ - AgInt no AREsp: 2422743 BA
art. 1
Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
2023/0236871-6,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
11/12/2023,
18/12/2023.

Portanto, a modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de
origem demandaria o reexame das provas dos autos e a reinterpretação dos
contratos coligados, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

É o voto.
Documento eletrônico VDA54443856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:48:57
Código de Controle do Documento: b3e9a348-3e9c-4b5d-a9b6-a48f70e6fa9f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.666.684 / SP
Número Registro: 2024/0213422-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10439829820168260224
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
OUTRO
NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: LUCIANO GONCALVES FILHO
AGRAVADO
: ALINE CRISTIANE FONSECA NAVES
ADVOGADOS : JULIANA FERREIRA ANTUNES DUARTE - SP237101
VINÍCIUS ALMEIDA LIMA DE PAULA - SP292673
YASMIN VIANA SILVA VIEIRA - SP422230
INTERES.
: ALLEGRIA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55528534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: 40261227-7613-4bb1-9bca-b07c1a2465e5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:03
Código de Controle do Documento: 40261227-7613-4bb1-9bca-b07c1a2465e5